Tribunal: TJBA
Processo: 8067676-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067676-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODOLFO BEZERRA DE LIMA MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
AGRAVO INTERNO (ART. 1021, § 2º DO CPC) –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEPOSITAR VALORES CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ATENDIMENTO DA PRETENSÃO AQUI MANEJADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel.

Pretensão de suspender descontos em folha, realizar depósito judicial dos valores controvertidos e impedir inscrição nos cadastros de inadimplência.

A controvérsia gira em torno da legalidade dos encargos contratuais, especialmente a taxa de juros.

Ausente a demonstração de abusividade nos encargos pactuados, em especial nos juros remuneratórios, não se verifica a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Reitera-se o entendimento consolidado no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ.

Pedido de tutela antecipada condicionado ao depósito judicial dos valores controvertidos e pagamento dos incontroversos diretamente ao credor.

Caso concreto não autoriza flexibilização, pois decisão de origem já reconheceu validade das cláusulas contratuais.

Decisão mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Súmula aplicada:
Súmula 380/STJ

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 2º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8067676-71.2024.8.05.0000
,

da Comarca de Salvador, em que figura como AGRAVANTE,
RODOLFO BEZERRA DE LIMA MEDEIROS E CHRIS ACCIOLY CERSOSIMO,
e, como
AGRAVADO, COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER DO AGRAVO

e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.